Tribunal: TJDFT
Processo: 0738377-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FEITO NÃO SUJEITO A PREPARO. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TEMA N. 585/STJ. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA CRUENTA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. UM TERÇO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU INJUSTIÇA NA VALORAÇÃO DA DOSIMETRIA. REVISÃO IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal não está sujeita a recolhimento do preparo, razão pela qual a parte carece de interesse de agir em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça.
2. A Revisão Criminal é destinada a reparar erros judiciais de processos findos, com condenação já transitada em julgado, segundo as hipóteses exaustivamente estabelecidas pelo art. 621 do Código de Processo Penal, não servindo para rediscussão de questões de fato e de direito já apreciadas. 2.1. É admitida a rediscussão da pena, de forma excepcional, quando verificado que o órgão prolator da decisão contrariou o texto expresso da lei penal, ou quando existem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
3. A mudança de entendimento jurisprudencial, ainda que benéfica ao sentenciado, não retroage para fins de desconstituição da coisa julgada, em prestígio às garantias da segurança e estabilidade jurídicas. 3.1. No caso concreto, a condenação definitiva se fundamentou no entendimento vigente à época, que autorizava a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, com preponderância desta.
4. A incidência da minorante, por tentativa cruenta justifica a redução pelo mínimo legal de 1/3 (um terço), sobretudo quando o iter criminis referente ao crime de homicídio foi percorrido, não tendo sido alcançado o resultado morte, exclusivamente, em razão do rápido e eficiente socorro médico prestado à vítima.
5. Revisão Criminal conhecida em parte e, na extensão, julgada improcedente.